Tribunal: TJSP
Processo: 1035643-13.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Agente de Segurança Penitenciária – Reprovação na fase de investigação social – Legalidade do ato – Conduta social incompatível com o exercício da função – Postura ilibada e procedimento social irrepreensível não evidenciados – Inocorrência de violação aos princípios que regem a Administração Pública – Precedentes – Sentença de improcedência na 1a Instância –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Agente de Segurança Penitenciária – Reprovação na fase de investigação social – Legalidade do ato – Conduta social incompatível com o exercício da função – Postura ilibada e procedimento social irrepreensível não evidenciados – Inocorrência de violação aos princípios que regem a Administração Pública – Precedentes – Sentença de improcedência na 1a Instância – Manutenção – Recurso não provido.